Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Fixação da pena no mínimo legal. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há prova suficiente da autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) subsidiariamente, aferir se cabível a fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório constante nos autos abrange elementos produzidos tanto na fase de investigação como em juízo, contemplando declarações firmes e coerentes dos policiais acerca das circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de substâncias entorpecentes e a declaração extrajudicial de um usuário. Tal acervo é suficiente à demonstração do propósito de difusão ilícita.
4. A configuração da reincidência, que resulta em aumento da pena na segunda fase da dosimetria, justifica a fixação da reprimenda acima do mínimo legal e obsta a concessão de benefícios como a suspensão condicional da pena e a substituição da reprimenda.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, Lei n. 11.343/2006. Art. 33, §§2o e 3o do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935123, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952720, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024.